Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Número do processo: 0700142-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: LEANDRO AGUIAR LIMA D E C I S Ã O Vistos etc. O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS protocolizou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. Decisão que, na ação de conhecimento manejada por Leandro Aguiar Lima em desfavor do ora Agravante, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação manejada pelo Agravante colimando a exclusão ou a redução da multa diária fixada em razão do descumprimento da obrigação que lhe fora cominada de proceder a conversão, em acidentários, dos benefícios previdenciários que vinham sendo destinados ao Agravado, multa essa inicialmente fixada em “R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de 90 (noventa) dias” e, posteriormente, ante à recalcitrância da Autarquia, majorada “para R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao novo prazo de 90 (noventa) dias úteis”. No arrazoado recursal apresentado, o Agravante afirma, inicialmente, que as astreintes foram pré-fixadas, presumindo o descumprimento da obrigação, sendo certo, contudo, que pela sua natureza, somente poderiam ser impostas caso configurada efetiva resistência ao comando judicial, razão pela qual não seria legítima a sua cobrança no caso em comento. Destaca, no ponto, que “o destinatário da obrigação - o INSS através da Central Especializada de Análise de Benefício – Demandas Judiciais (CEAB/DJ) - não foi diretamente intimado para cumprir a referida determinação, havendo apenas intimação dirigida ao seu representante judicial”, o que, contudo, não é suficiente para legitimar a incidência da multa. Sustenta, outrossim, a possibilidade de revisão do valor arbitrado, uma vez que a decisão que fixa as astreintes não preclui, sendo possível, portanto, a rediscussão dos parâmetros que a balizaram. Assevera, no particular, que o montante alcançado afigura-se excessivo, não se revestindo de razoabilidade e proporcionalidade, podendo trazer prejuízos ao erário e comprometer o pagamento de outros benefícios previdenciários, além de ensejar enriquecimento sem causa da contraparte. Argumenta, ainda, que ante à natureza processual das astreintes, o seu prazo deve ser contado em dias úteis e, não, em dias corridos. Com suporte nestas razões, requer, liminarmente, seja afastada a aplicação da multa ou, alternativamente, seja reduzido o seu montante e, a respeito do mérito, a confirmação da medida, com a reforma da r. decisão agravada. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Como se observa, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. Decisão que, na ação de conhecimento manejada pelo Agravado em desfavor do Agravante, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação manejada pelo Agravante colimando a exclusão ou a redução da multa diária fixada em razão do descumprimento da obrigação que lhe fora cominada de proceder à conversão, em acidentários, dos benefícios previdenciários que vinham sendo destinados ao Agravado, multa essa inicialmente fixada em “R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de 90 (noventa) dias” e, posteriormente, ante à recalcitrância da Autarquia majorada para “para R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao novo prazo de 90 (noventa) dias úteis”. A concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal demanda a presença, concomitantemente, da relevância da fundamentação e da possibilidade de a parte agravante vir a experimentar, em razão da decisão atacada, danos irreparáveis ou de difícil reparação. Em sede de Plantão Judicial, a pretensão deduzida deve trazer, além dos pressupostos acima delineados, a prova do iminente perecimento do direito vindicado, de modo a justificar a extrema urgência de seu exame, sob pena de transgressão do princípio do Juiz natural, in casu, rectius, do Senhor Relator natural. Com efeito, o Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, deste egrégio Tribunal de Justiça, fixa as situações em que o Desembargador-Plantonista deve atuar, sendo certo que o inciso IV do art. 3o explicita que somente serão admitidas medidas de urgência inadiável que não possam aguardar o expediente regular. No caso em análise, os elementos de informação reunidos não apontam para o preenchimento do requisito da excepcional urgência para legitimar a apreciação da liminar requerida no presente Recurso de Agravo de Instrumento. Consoante destacado no relatório acima, o Agravante, em sede cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, alega como descabida a aplicação da multa cominatória e excessivo o valor fixado. Em consulta aos autos eletrônicos da ação subjacente, constata-se que o pedido de execução da multa foi aviado em 29/9/2023, sob o fundamento de que Agravado somente em 15/8/2023, cumpriu integralmente a obrigação que lhe fora cominada, fixada em sentença transitada em julgado ainda em 20/10/2022, ocasião em que a Autarquia recorrente foi, então, pela primeira vez, intimada para o cumprimento, sob pena de multa diária. Posteriormente, após diversas intimações do Agravante para evidenciar a efetiva conversão e pagamento dos benefícios previdenciários e sucessivas informações do Agravado quanto ao descumprimento, a multa, ante à renitência do Agravane, foi majorada. Recebido o pedido de execução das astreintes, o d. Juízo a quo determinou o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial, oportunizando às partes, logo após, a possibilidade de manifestação sobre os cálculos apresentados, tendo o Agravado manifestado expressa concordância e o Agravante, de seu turno, quedando-se inerte, o que resultou na homologação do valor apurado, para pagamento sob a forma de Requisição de Pequeno Valor – RPV, conforme r. decisão proferida em 30/11/2023. Somente após a homologação dos cálculos é que a Autarquia ora Recorrente manifestou o seu inconformismo quanto à incidência da multa diária, pugnando pela sua exclusão ou mitigação, o que restou inacolhido, nos termos da r. Decisão vergastada. Importa destacar, por importante, que a RPV ainda não fora expedida. Diante de todas essas constatações, tenho para mim que a providência aqui visada poderá ser buscada sem nenhum prejuízo durante o expediente forense normal, isto é, já a partir do dia 8/01/2024, até porque o recesso forense encontra-se na iminência de findar-se Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de apreciar o pedido de tutela recursal liminar neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Determino, em consequência, que este feito seja encaminhado ao eminente Relator natural, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Habibe, em horário normal de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 05 de janeiro de 2024, às 14h10. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)